Tribunal: TRF3
Processo: 0010263-85.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
529/1006)

0010263-85.2012.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010263-85.2012.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

APELADO: JOSE ARNALDO DA SILVA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGADA OMISSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA contra acórdão da 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação monitória.

2. A ação monitória foi proposta originalmente pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, posteriormente sucedida pela embargante, com fundamento em contrato particular de crédito firmado em 28/12/2011, destinado ao financiamento de materiais de construção, no valor de R$ 30.000,00, com prazo de 60 meses.

3. O acórdão embargado concluiu que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, não houve citação válida do réu por período superior a cinco anos, sem demonstração de atraso imputável ao mecanismo da Justiça, razão pela qual foi mantido o reconhecimento da prescrição.

4. Nos embargos, a EMGEA sustenta omissão do acórdão quanto ao argumento de que a demora na citação decorreu da dificuldade em localizar o devedor, e não de inércia da parte autora, defendendo a aplicação da Súmula 106 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de que a demora na efetivação da citação não seria imputável à parte autora, o que justificaria a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

7. O acórdão embargado examinou de forma expressa a alegação relativa à demora na citação. Concluiu que não houve atraso imputável ao mecanismo da Justiça, circunstância que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

8. Consta dos autos que, passados mais de treze anos do ajuizamento da ação monitória, a parte autora não logrou promover a citação do réu. A demora decorreu da impossibilidade de localização do devedor, circunstância que não caracteriza falha exclusiva do Poder Judiciário.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data do ajuizamento da ação apenas quando a demora na sua efetivação resulta de falha do aparato judicial. Não configurada essa hipótese, considera-se não interrompido o prazo prescricional.

10. A pretensão da embargante busca rediscutir matéria já examinada no acórdão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

11. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige que a demora na citação decorra exclusivamente do mecanismo da Justiça. 3. A dificuldade da parte autora em localizar o réu não caracteriza atraso imputável ao Poder Judiciário e não impede o reconhecimento da prescrição.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 240, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.04.2015, DJe 10.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010263-85.2012.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

APELADO: JOSE ARNALDO DA SILVA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido por esta C. 2a Turma, encontrando-se assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO EFETIVAÇÃO DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA contra sentença da 2a Vara Cível Federal de São Paulo/SP que julgou improcedente o pleito formulado em ação monitória originalmente proposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal.

A ação teve por objeto a cobrança de valores decorrentes do Contrato Particular de Crédito à Pessoa Física para Financiamento de Materiais de Construção e Outros Pactos (CONSTRUCARD - contrato no 002862160000083090), firmado em 28/12/2011, no valor de R$ 30.000,00, com prazo de 60 meses.

O juízo de origem reconheceu o decurso do prazo prescricional de cinco anos sem a efetivação da citação do réu JOSE ARNALDO DA SILVA, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição, afirmando inexistir abandono processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de citação válida dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição na ação monitória fundada em instrumento particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória fundada em instrumento particular está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição (art. 219, § 1o, do CPC/1973, correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Contudo, se não efetivada nos prazos legais, a prescrição não se considera interrompida, salvo quando a demora decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça (Súmula 106/STJ).

Consta dos autos que a ação foi ajuizada em 06/06/2012, mas até 2025 não houve citação efetiva do réu, sem que o atraso possa ser imputado ao Poder Judiciário.

Diante do lapso superior a cinco anos sem interrupção válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente manutenção da sentença.

O entendimento encontra amparo nos seguintes precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp n. 257.426/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017; AgInt no AREsp n. 1.300.199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/04/2021; AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/04/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido monitório.

Tese de julgamento: "1. A ação monitória fundada em instrumento particular de dívida líquida submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. A citação válida retroage à data do ajuizamento da ação para fins de interrupção da prescrição, mas, se não efetivada nos prazos legais, a prescrição não se considera interrompida, salvo quando o atraso for imputável ao mecanismo da Justiça."

Legislação relevante citada: CC, art. 206, § 5o, I; CPC/1973, art. 219, §§ 1o e 4o; CPC/2015, art. 240, §§ 1o e 3o; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 257.426/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 1.300.199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/04/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/04/2024.

Alega a EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre o argumento de que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas sim da dificuldade em localizar o devedor. Entende cabível a aplicação da Súmula 106/STJ. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive para fins de pré-questionamento.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante EMGEA aduz que o acórdão incorreu em omissão relativamente ao argumento de que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas sim da dificuldade em localizar o devedor.

Entretanto, não há que se falar na ocorrência de omissão alguma no acórdão embargado, o qual assim se pronunciou quanto ao ponto:

“(...)

Todavia, no caso dos autos, consta que a CEF (sucedida pela apelante - EMGEA) propôs a presente ação monitória dentro do prazo legal de cinco anos. Ocorre que, sem que tenha havido demora imputável ao mecanismo da Justiça, a citação ainda não se efetuou, de sorte que não há que se falar em interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento. Confira-se a seguinte passagem da sentença apelada, relativa à sequência dos fatos que justificam o reconhecimento da prescrição:

(...)

Portanto, o fato é que, hoje, passados mais de 13 (treze) anos da propositura da ação, a parte autora não logrou promover a citação do réu dentro do prazo legal, de modo que o reconhecimento da prescrição quinquenal é medida que se impõe, mesmo porque, repita-se, não é possível atribuir a demora da citação aos mecanismos da justiça.

Vale ressaltar, por fim, que mesmo sob a égide do CPC/2015, entende o C. STJ que "De acordo com o art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição" (AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

(...)”

Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que o julgado, de forma expressa e fundamentada, afastou a aplicação da Súmula 106/STJ (e, por consequência, do art. 240, § 3o, do CPC/15) ao caso concreto, posto que a referida Súmula exige falha exclusiva do Judiciário. Demora de mais de 13 anos do autor para localizar o réu, inviabilizando a citação deste, não atrai a aplicação da Súmula 106/STJ.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Além disso, é importante registrar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de teses jurídicas, de fatos e provas, com vistas à modificação da substância do julgado, pois o seu cabimento está limitado a sanar omissão, extirpar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Assim, se a parte embargante entende que o acórdão impugnado violou jurisprudência do C. STJ, ou a legislação de regência da matéria, deverá fazer uso dos recursos adequados à modificação do julgamento, entre os quais não se encontram os embargos declaratórios, porquanto desprovidos de efeitos infringentes.

Consigne-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível, para que sejam acolhidos os embargos de declaração, a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na espécie (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 10.04.2015).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGADA OMISSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA contra acórdão da 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação monitória.

2. A ação monitória foi proposta originalmente pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, posteriormente sucedida pela embargante, com fundamento em contrato particular de crédito firmado em 28/12/2011, destinado ao financiamento de materiais de construção, no valor de R$ 30.000,00, com prazo de 60 meses.

3. O acórdão embargado concluiu que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, não houve citação válida do réu por período superior a cinco anos, sem demonstração de atraso imputável ao mecanismo da Justiça, razão pela qual foi mantido o reconhecimento da prescrição.

4. Nos embargos, a EMGEA sustenta omissão do acórdão quanto ao argumento de que a demora na citação decorreu da dificuldade em localizar o devedor, e não de inércia da parte autora, defendendo a aplicação da Súmula 106 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de que a demora na efetivação da citação não seria imputável à parte autora, o que justificaria a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

7. O acórdão embargado examinou de forma expressa a alegação relativa à demora na citação. Concluiu que não houve atraso imputável ao mecanismo da Justiça, circunstância que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

8. Consta dos autos que, passados mais de treze anos do ajuizamento da ação monitória, a parte autora não logrou promover a citação do réu. A demora decorreu da impossibilidade de localização do devedor, circunstância que não caracteriza falha exclusiva do Poder Judiciário.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data do ajuizamento da ação apenas quando a demora na sua efetivação resulta de falha do aparato judicial. Não configurada essa hipótese, considera-se não interrompido o prazo prescricional.

10. A pretensão da embargante busca rediscutir matéria já examinada no acórdão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

11. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige que a demora na citação decorra exclusivamente do mecanismo da Justiça. 3. A dificuldade da parte autora em localizar o réu não caracteriza atraso imputável ao Poder Judiciário e não impede o reconhecimento da prescrição.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 240, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.04.2015, DJe 10.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão